Tribunal: TJDFT
Processo: 0749817-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAUS DE DIFICULDADE DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob o argumento de que o apenado já havia recebido remição pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), para igual nível de escolaridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é possível a concessão de remição de pena cumulativa ao apenado pela aprovação no ENCCEJA e no ENEM, ainda que ambos os exames avaliem conteúdos de nível médio, sem configurar bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal assegura a remição por estudo, inclusive na forma ficta, com o acréscimo de 1/3, quando houver conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena (artigo 126, caput e § 5o, da Lei de Execução Penal).
4. A Resolução CNJ no 391/2021 reconhece expressamente a possibilidade de remição por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, ainda que sem vínculo com atividades regulares de ensino, fixando parâmetros de cálculo.
5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não há bis in idem entre a aprovação no ENCCEJA e no ENEM, porque consistem em exames com finalidades e níveis de complexidade distintos, sendo o ENEM voltado ao ingresso no ensino superior.
6. A aprovação no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio, demanda esforço intelectual autônomo e dedicação, compatíveis com o objetivo ressocializador da remição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput, § 1o, I, e § 5o; Resolução CNJ n° 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 896.787/SP, Sexta Turma, j. 29/4/2024; AgRg no REsp n. 2.107.364/MG, Quinta Turma, j. 8/4/2024; EAREsp n. 2.576.955/ES, Terceira Seção, j. 12/3/2025; REsp n. 1.854.391/DF, Sexta Turma, j. 22/9/2020; AgRg no HC n. 786.844/SP, Quinta Turma, j. 8/8/2023.